Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. CONSULTA A VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. É uma análise a ser realizada caso a caso. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. No caso concreto, não há nos autos elementos indicativos de vínculo empregatício do devedor. E, para fins de pesquisa quanto a eventual vínculo de emprego, a possibilitar a análise de eventual penhora de salário, há a disposição do exequente/agravante, por consulta pública, o sistema CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é um cadastro, criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho. 4.923/1965.
3. As informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet, revelando-se desnecessária a intervenção judicial para este fim.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.